Tribunal: TJMT
Processo: 1036953-44.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036953-44.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANO EVANGELISTA DE PAULA - CPF: 304.574.161-49 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA – FGTS – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º, DA CF – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – OCORRÊNCIA DE OMISSÃO CONCERNENTE A APLICAÇÃO DOS JUROS LEGAIS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

No tocante aos juros de mora, verifica-se que o débito, objeto dos autos, é oriundo de relação jurídica não-tributária, assim a fixação dos juros moratórios deve ser aplicada conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), que foi declarado constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

O Embargante sustenta que há omissão no v. acórdão, ante a inobservância da argumentação de que não houve continuidade na contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS, pois o Embargado foi admitido por período muito
aquém
do máximo permitido (12 meses) de forma continuada, existindo inúmeras interrupções em períodos

Assevera que apesar do
inciso VI, do artigo 264 e o § 1º, da Lei

Complementar nº 04/90
, ter sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.662/MT, tal declaração de inconstitucionalidade tem efeitos
ex-nunc
, preservados os contratos em vigor que tenham sido celebrados exclusivamente com fundamento nos referidos dispositivos, por um prazo máximo de até 12 (doze) meses da publicação da ata do julgamento, que se deu em 31.03.2017.

Destaca que o questionamento sobre o percentual dos juros de mora também não foi submetido à apreciação em segunda instância.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado ofertou contraminuta, pela rejeição dos aclaratórios (ID 52126494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

É cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
[...]
(STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

A análise realizada pela eg. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro que
os documentos dos autos não deixam dúvidas de que o Embargado manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, por quase 11 anos, com contínuas renovações contratuais.

Denota-se do extrato de ID 32268028 – Págs. 1-4, que o Embargado possui vínculo contratual com o Estado desde 2006 até 2017, no cargo de Professor, havendo diversas renovações.

E o fato dele não ter tido vínculo de no ano de 2014 a 2016, não desconfigura a nulidade do contrato. Isso porque, não resta configurado o caráter excepcional do contrato determinado, uma pelo fato de a contratação de professor não ser considerada de necessidade temporária de interesse público e outra pela renovação sucessiva do contrato em afronta à Carta Magna e a Lei Complementar que tratam do tema.

Não bastasse, o fato do inciso VI, do artigo 264 e o § 1º, da Lei Complementar nº 04/90 estabelecer a possibilidade de contratação por 12 meses, também não dá validade as sucessivas contratações, justamente, pelo que já foi mencionado acima, não ficou configurado a excepcionalidade destas.

No tocante aos juros, realmente o v. acórdão foi omisso, assim passo a analisar o pleito.

A sentença de primeiro grau assim determinou:

[...]
acrescidos de juros moratórios de 6% (a.a) a partir da citação e correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947).

Nas razões do apelo, o Embargante, aduz que se tratando de pessoa jurídica de direito público interno, os juros de mora são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º, da Lei 11.690/2009, de 29 de junho de 2009.

No julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810
[1]
, o STF estabelece a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

No tocante aos juros de mora, verifica-se que o débito, objeto dos autos, é oriundo de relação jurídica não-tributária, assim a fixação dos juros moratórios deve ser aplicada conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança
(
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), que foi declarado constitucional. Desse modo, mostra-se incorreta a sentença, e deve ser retificada para que a obrigação inadimplida seja acrescida de juros legais, nos termos do art. 1º-F da Lei n.9494/97.

Com essas considerações,
acolho em parte os aclaratórios com efeitos infringentes, para determinar que os juros legais sejam aplicados nos termos do art. 1º-F da Lei n.9494/97.

É como voto.

[1]
810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020